Tribunal: TJPA
Processo: 0019789-52.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 147, CAPUT, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA) C/C ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CPB ? RECURSO DE LUCIVAL ASSIS MARTINS - PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO PARA FIXAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL ? PROVIDO ? POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O JULGADO DO STJ, TEMA 983 - RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA, E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB) (TESE DO APELANTE LUCIVAL ASSIS MARTINS): É improcedente tal pleito. Da análise detida dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem prosperar, pois depreende-se de forma cristalina, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CPB), em especial pelas declarações das vítimas e depoimento testemunhal.Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais: ?SUAS FILHA DA PUTA, VAGABUNDAS, PAÍS BUCETA, TIA QUIRINA DO DIABO, VOCÊS SÃO A TAMPA E O PENICO, VOU MATAR VOCÊS?.Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tem-se que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra as vítimas (sobrinha e irmã). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Por fim, destaca-se não haver o que se falar em afastamento da responsabilidade penal ante a embriaguez do apelante, quando in casu esta ocorreu de forma voluntária, nos termos do que dispõe o art. 28, inciso II, do CPB. 2 ? PLEITO PARA QUE SEJA FIXADO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO ÀS OFENDIDAS (TESE MINISTERIAL): Merece prosperar o pleito Ministerial. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido, ou seja, in re ipsa. In casu, o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização por danos ocasionados às vítimas, conforme fl. 02/03. Ademais, restou comprovado o crime de ameaça perpetrado pelo acusado contra sua sobrinha e sua irmã, sendo requisito suficiente para fixar valor mínimo de indenização, visto que a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa, não devendo exigir comprovação de elementos para sua aferição.Portanto, merece prosperar o pleito ministerial para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) à títulos de danos morais para cada uma das vítimas, chegando-se ao montante total de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.3 ? RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0019789-52.2018.8.14.0401
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO/APELANTE:
LUCIVAL ASSIS MARTINS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 147, CAPUT, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA) C/C ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CPB - RECURSO DE LUCIVAL ASSIS MARTINS - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO PARA FIXAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL - PROVIDO - POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O JULGADO DO STJ, TEMA 983 - RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA, E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB) (TESE DO APELANTE LUCIVAL ASSIS MARTINS):
É improcedente tal pleito. Da análise detida dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem prosperar, pois depreende-se de forma cristalina, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de ameaça (art. 147, do CPB)
, em especial pelas declarações das vítimas e depoimento testemunhal.

Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais: ¿SUAS FILHA DA PUTA, VAGABUNDAS, PAÍS BUCETA, TIA QUIRINA DO DIABO, VOCÊS SÃO A TAMPA E O PENICO, VOU MATAR VOCÊS¿.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tem-se que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra as vítimas (sobrinha e irmã). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Por fim, destaca-se não haver o que se falar em afastamento da responsabilidade penal ante a embriaguez do apelante, quando
in casu
esta ocorreu de forma voluntária, nos termos do que dispõe o art. 28, inciso II, do CPB.

2 - PLEITO PARA QUE SEJA FIXADO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO ÀS OFENDIDAS (TESE MINISTERIAL):
Merece prosperar o pleito Ministerial. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido, ou seja,
in re ipsa.

In casu
, o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização por danos ocasionados às vítimas, conforme fl. 02/03. Ademais, restou comprovado o crime de ameaça perpetrado pelo acusado contra sua sobrinha e sua irmã, sendo requisito suficiente para fixar valor mínimo de indenização, visto que a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa, não devendo exigir comprovação de elementos para sua aferição.

Portanto, merece prosperar o pleito ministerial para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) à títulos de danos morais para cada uma das vítimas, chegando-se ao montante total de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
3 - RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL,

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 16 de junho de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0019789-52.2018.8.14.0401
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO/APELANTE:
LUCIVAL ASSIS MARTINS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pelo recorrente
LUCIVAL ASSIS MARTINS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu como incurso na sanção punitiva do Crime de ameaça (art. 147, caput, do CPB) c/c art. 61, II, alínea f, do CPB, à pena definitiva de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

O Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade do réu por restritivas de direito, qual seja, a limitação de fim de semana, pelo prazo de 01 (um) mês e 10 (dez) dias, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo Juízo da execução. E, por entender adequado ao caso, durante a permanência, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero em local indicado pelo Juízo da Execução.

Narra a exordial acusatória que foi instaurado procedimento inquisitivo para apurar o crime de ameaça, no âmbito doméstico, praticado pelo acusado no dia 19.07.2018, por volta das 15h, contra as vítimas LÍVIA ASSIS MARTINS (sobrinha do acusado) e ANDREA DO SOCORRO ASSIS MARTINS (irmã do acusado).

Conforme boletim de ocorrência, LÍVIA ASSIS MARTINS no dia do fato foi vítima de violência doméstica pelo seu tio LUCIVAL ASSIS MARTINS, sendo que sua mãe ANDRÉA DO SOCORRO ASSIS MARTINS também foi vítima do mesmo.

Disse que o acusado estava sob efeito de álcool, e assim que chegou da rua, o mesmo ofendeu e ameaçou sua avó MARIA DE LOURDES ASSIS MARTINS, de 88 anos de idade, sendo que a depoente foi defender a avó e também foi ameaçada, juntamente com sua genitora ANDREA. As ameaças foram com as seguintes palavras: ¿SUAS FILHA DA PUTA, VAGABUNDAS, PAÍS BUCETA, TIA QUIRINA DO DIABO, VOCÊS SÃO A TAMPA E O PENICO, VOU MATAR VOCÊS¿ (textuais). A depoente conta ainda que esta situação se repete constantemente e que a dona Maria de Lourdes se esconde de LUCIVAL para não ser agredida, porém não faz queixa contra o filho porque já é uma pessoa de idade e inclusive no dia seguinte sempre esquece o que ocorreu. No entanto, diante da situação, a vítima LÍVIA e sua mãe decidiram denunciar o acusado e solicitar medidas protetivas de Urgência.

Ressaltou ainda que o seu tio MAURO ASSIS MARTINS testemunhou todo o fato e pode confirmar a situação que ocorre na casa.

ANDREA DO SOCORRO ASSIS MARTINS, vítima e irmã do acusado, disse que, ao tentar defender sua mãe de 88 anos, também foi ofendida e ameaçada pelo denunciado.

A denúncia fora recebida em 26.10.2018. (fl.04)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença condenatória. (fls. 22/23-v)

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs recurso de Apelação (fl.25), com razões recursais às fls. 26/28.

Requer a reforma da sentença recorrida para que seja fixado um valor mínimo de indenização pago pelo réu às vítimas, a título de reparação dos danos causados.

Também inconformado, o condenado
LUCIVAL ASSIS MARTINS
interpôs recurso de Apelação (fl. 30), com razões recursais às fls. 32/35

Pugnando pela absolvição do réu, por inexistirem provas aptas a subsidiar a condenação deste, bem como por entender ser atípica sua conduta, já que praticou a ação delitiva por estar embriagado.

Às fls. 36/38-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela defesa, pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso interposto pelo
Parquet.

O Ministério Público apresentou
CONTRARRAZÕES
às fls. 39/42, requerendo o
DESPROVIMENTO
do recurso interposto pela defensoria pública.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.47)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação ministerial e pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação do réu Lucival Assis Martins. (fls.51/54)

É o relatório sem revisão, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA -ART. 147, DO CPB (TESE DA DEFESA).

Da análise detida dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem prosperar, pois depreende-se de forma cristalina, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de ameaça (art. 147, do CPB)
, em especial pelas declarações das vítimas e depoimento testemunhal. Vejamos:

A vítima
Lívia Assis Martins
informou (fl. 15 - mídia audiovisual):

¿Que o acusado é tio da declarante; QUE a família mora no mesmo terreno, em imóveis diferentes; QUE a situação de conflito ocorre costumeiramente quando o acusado está sob efeito de álcool; QUE confirma as situações ocorridas no dia do fato mencionadas na denúncia; QUE os termos ameaçadores foram ditos pelo acusado; QUE até hoje, o acusado a ameaça de morte; QUE quando o acusado bebe ele se altera e profere as ameaças, porém quando está sóbrio não pratica essas condutas.¿

A vítima
Andrea do Socorro Assis Martins
relatou (fl. 15 - mídia audiovisual):

¿QUE é irmã do acusado e mãe da vítima Lívia Martins; QUE confirma as ameaças descritas na denúncia e que esse tipo de situação ocorre com frequência; QUE quando ingere bebida alcóolica ele fica agressivo; QUE ele já veio para cima da testemunha; QUE a única pessoa que consegue parar o réu é o irmão das partes; QUE todos residem no mesmo terreno; QUE as ameaças são direcionadas contra as vítimas, a testemunha Mauro e outras pessoas.¿

A testemunha
Mauro Martins
informou (fl. 15 - mídia audiovisual):
¿QUE é irmão do acusado e da vítima Andréa do Socorro; QUE o réu sempre apresenta esse tipo de comportamento; QUE no dia do fato, o réu estava alcoolizado, inclusive é alcoólatra, e proferiu ofensas morais e ameaças; QUE o acusado também é agressivo contra a testemunha e quando bebe se transforma; QUE já foi agredido e ameaçado pelo réu e ele profere ameaças contra quem estiver por perto.¿

O acusado
Lucival Assis Martins
, em seu interrogatório, declarou: (fl. 15 - mídia audiovisual)
¿QUE as vítimas registraram ocorrência pois o acusado bateu com o joelho na vítima Lívia; QUE às vezes, ingere bebida alcóolica pois sente muita dor; QUE reafirma não ter proferido as ameaças e recorda do que faz quando fica alcoolizado.¿

Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais
: ¿
SUAS FILHA DA PUTA, VAGABUNDAS, PAÍS BUCETA, TIA QUIRINA DO DIABO, VOCÊS SÃO A TAMPA E O PENICO, VOU MATAR VOCÊS¿
.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima ostenta relevante valor probatório nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, devendo sua narrativa estar em consonância com as demais provas coligidas aos autos. Isso ocorre de forma excepcional porque, em geral, os fatos não são presenciados por terceiros, dada as peculiaridades da situação descortinada.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20171010008742APR - (0000856-69.2017.8.07.0010 - Res. 65 CNJ), Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de julgamento: 28/11/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de publicação: Publicado no DJE: 06/12/2019. Pág.: 130-133)

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento no arcabouço probatório contidos nos autos, provas estas que foram devidamente destacadas a quando da sentença condenatória. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Por fim, destaca-se não haver o que se falar em afastamento da responsabilidade penal ante a embriaguez do apelante, quando
in casu
esta ocorreu de forma voluntária, nos termos do que dispõe o art. 28, inciso II, do CPB.
2 - PLEITO PARA QUE SEJA FIXADO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO ÀS OFENDIDAS (TESE MINISTERIAL).

Merece prosperar o pleito Ministerial. Explico.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido, ou seja,
in re ipsa.

Nesse sentido:
EMENTA RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que ¿O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações¿ (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(STJ - Resp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data do Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data da Publicação: DJe 08/03/2018).

In casu, o
Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização por danos ocasionados às vítimas, conforme fl. 02/03. Ademais,

restou comprovado o crime de ameaça perpetrado pelo acusado contra sua sobrinha e sua irmã, sendo requisito suficiente para fixar valor mínimo de indenização, visto que a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa, não devendo exigir comprovação de elementos para sua aferição, sobretudo quando no presente caso, segundo as declarações das vítimas em Juízo, o réu/apelado continua a proferir ameaças contra estas.

Portanto, merece prosperar o pleito ministerial para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) à títulos de danos morais para cada uma das vítimas, somando-se o montante final de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) à títulos de danos morais para cada uma das vítimas, somado-se o montante total de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do

réu Lucival Assis Martins
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 16 de junho de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator